Tribunal: CARF
Processo: 10865.900450/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900450/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.885 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTOS METALURGICOS DE MOCOCA -
COPROMEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não é infringida
quando todos os eventos são descritos e respaldados juridicamente, permitindo
à contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito do Despacho
Decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus da contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório no
âmbito do processo administrativo fiscal, já que o alega, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900450/2011-49
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade. O Despacho Decisório, emitido em 01/03/2011, não reconheceu o crédito
declarado por meio da PER/DCOMP n.° 07578.79994.130106.1.3.01-0634, referente à utilização
do saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre/2004, fundamentada no art. 11, da Lei n.o
9.779/1999. Como consequência, homologou parcialmente a compensação declarada por meio
da PER/DCOMP n.° 15605.43785.130406.1.3.01-4010 e não homologou a compensação
declarada por meio da PER/DCOMP n.° 10258.58093.080506.1.3.01-9986.
As glosas de créditos foram realizadas pela DRF Limeira, decorrentes do “Motivo
1” (Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado) e da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 116/131, na qual alegou preliminarmente:
a)
que a não-homologação da compensação foi decorrente da mera presunção
da autoridade fiscal; e
b)
o cerceamento do direito de defesa, pelo fato de a autoridade fiscal não ter
estabelecido o contraditório antes de emitir o Despacho Decisório.
E, no mérito:
c)
a improcedência das glosas, pelo fato de que os produtos adquiridos se
enquadram na categoria de produtos intermediários, para fins da legislação do IPI,
e a legitimidade dos créditos pleiteados; e
d)
ter havido erro de preenchimento, pela indicação de valores compensados
no Campo “Outros Débitos”, o que reduziu, indevidamente, o valor do crédito
ressarcível.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do Acórdão n.o 09-067.744, julgou a
Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente pelos seguintes fundamentos:

“As glosas que constam do Despacho Decisório se deveram ao fato de os
produtos adquiridos terem a finalidade de uso e consumo, fato este indicado pela
utilização dos CFOP 1.556 e 2.556 (ambos tratam de aquisição de material de
USO ou CONSUMO). Ressalte-se que as informações detalhadas das glosas
constam do Despacho Decisório, regularmente cientificado ao contribuinte.
Pela legislação de regência do IPI, tais aquisições conduzidas sob os CFOP
acima referidos não conferem o direito ao crédito do imposto. A argumentação
apresentada pela Manifestante não é suficiente para afastar as conclusões que
embasaram o Despacho Decisório, vez que, sem informações concretas acerca do
produto adquirido e do processo produtivo, é virtualmente impossível acolher a
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

tese de que os produtos são, de fato, produtos intermediários utilizados no
processo industrial e que, além disso, cumprem os requisitos normativos para
legitimarem o direito de crédito (cf. PN CST 65/79). Não custa lembrar que as
informações constantes da Nota Fiscal gozam de presunção de certeza. Para
contraditá-las não basta à Manifestante produzir uma alegação genérica. A
característica de “produto intermediário utilizado no processo industrial”
deveria ser cabalmente demonstrada, o que não se verifica no presente caso.
A Manifestante afirma, ainda, que houve erro de preenchimento da DCOMP,
ao incluir valores objeto de pedido de ressarcimento/compensação no campo
“Outros Débitos”, ao longo de período de apuração.
E tal situação de fato se verifica. Em todos os meses do 3o TRI/2004 houve o
referido erro. Vejamos:
(...)
Mencionados valores referem-se, na verdade, a quantias utilizadas em DCOMPs
transmitidas para aproveitamento de saldos credores dos trimestres a que se
referem, que o contribuinte pretendeu estornar após a transmissão das
respectivas DCOMPs, conforme a seguir demonstrado:
(...)
O apontado erro de preenchimento gerou no processamento efetuado pelo SCC o
errôneo lançamento dos valores acima referidos na Coluna “Débitos” do
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível.
Realizados os ajustes, resulta o seguinte Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível:
(...)
Verifica-se que o saldo credor ressarcível no trimestre é de R$ 266.964,86.
Como, no despacho decisório eletrônico, já havia sido reconhecida a parcela de
R$ 233.036,41, cabe reconhecer no presente voto a parcela remanescente de R$
33.928,45.
De todo o exposto, VOTO por considerar procedente em parte a solicitação
contida na manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 33.928,45 e homologar, até o limite deste valor, as compensações
vinculadas ao 3o TRI/2004.”

Ato contínuo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 571/584), no qual
reproduz as mesmas argumentações de defesa já trazidas quando da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DAS PRELIMINARES. DAS ALEGAÇÕES DE LANÇAMENTO
DECORRENTE DE MERA PRESUNÇÃO E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.

Alega a Recorrente que as presunções utilizadas pelo Despacho Decisório para
negar o direito ao crédito o tornaria nulo, na medida em que o Auditor Fiscal não teria provado
os fatos que o levaram a indeferir parte do crédito da Recorrente.
Argui ainda a nulidade em razão do cerceamento do direito de defesa e do
contraditório em razão da falta de intimação para prestar esclarecimentos antes do despacho de
não homologação de parte do crédito.
Ainda, segundo a Recorrente, o Despacho Decisório se limitaria a indicar os
valores dos créditos pleiteados e os deferidos, sem apontar qualquer elemento para a negativa de
reconhecimento do direito creditório.
A simples leitura do despacho decisório é suficiente para afastar a tese da
Recorrente.
Isso porque, ao contrário do alegado, o Despacho Decisório traz, às fls. 111/113, o
demonstrativo de créditos e débitos referentes ao ressarcimento do IPI, detalhando, por coluna,
valor de débitos, créditos declarados, glosados e outras informações. Veja:

Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

O Despacho Decisório traz também a análise do saldo credor ressarcível, como se
confere abaixo:

Ainda que não fosse o bastante, o Despacho Decisório apresenta o demonstrativo
do crédito reconhecido para cada PER/DCOMP e a relação de notas fiscais com créditos
indevidos, discriminado por entradas no período, como se verifica às fls. 111/113.
Portanto, entendo que o Despacho Decisório fundamentou e demonstrou nas
razões, valores e operações que levou a Autoridade Fiscal a glosar parte do crédito pleiteado pela
Recorrente.
Vale, ainda, reiterar, nesse sentido, o que restou consignado do acórdão da DRJ:

“Quanto às preliminares apontadas pela Manifestante, não se pode acatar o
argumento de que o Despacho Decisório tenha se baseado em mera presunção.
As informações prestadas foram analisadas eletronicamente e possibilitaram a
apuração do IPI relativa ao 3o TRI/2004. Incabível, também, alegar cerceamento
do direito de defesa porque a Manifestante demonstrou estar ciente de todo o
contexto que motivou o Despacho Decisório, sendo desnecessário que o a decisão
acerca da análise do direito creditório seja precedida de contraditório.”

Não se observa, nesse sentido, qualquer razão recursal contestando a análise da
DRJ, mas tão somente a reprodução dos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas pela Recorrente.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

2. DO MÉRITO. DAS ALEGAÇÕES DE LEGITIMIDADE DOS
CRÉDITOS PLEITEADOS E DO ERRO NO PREENCHIMENTO PELA INDICAÇÃO
DE VALORES COMPENSADOS EM “OUTROS DÉBITOS”.

Assim como mencionado anteriormente, vale ressaltar que o Recurso Voluntário
traz em seu mérito idêntica reprodução da Manifestação de Inconformidade anteriormente
apresentada. Não há uma única mudança no texto e nem mesmo qualquer referência às razões de
decidir do acórdão recorrido que, inclusive, lhe foi favorável em parte.
Neste sentido, destaco que a parte do Recurso Voluntário na qual a Recorrente
alega ter errado na indicação de valores utilizados em compensações por meio de PER/DCOMPs
do demonstrativo de débitos, na linha 012, denominada “Outros Débitos”, ao invés de serem
indicados na linha 011, denominada “Ressarcimento de Créditos”, já havia sido objeto de
decisão favorável ao contribuinte, conforme abaixo demonstrado (fls. 564):
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

Não vejo sentido e lógica, portanto, nessas alegações, eis que já acolhidas pela
DRJ.
Passado esse ponto, o cerne da presente demanda é a glosa de parte dos créditos
de IPI utilizados pela Recorrente na compensação realizada. O r. acórdão recorrido analisou
assim a questão:

“A respeito da apuração, registre-se, inicialmente, que a análise eletrônica
realizada pelo SCC é levada a termo de forma ampla e encadeada. Todos os PER
DCOMP transmitidos são analisados não só quanto aos elementos pertencentes
ao trimestre de referência, mas também quanto aos saldos de outros trimestres já
utilizados, haja vista que se constitui o SCC em sistema eletrônico criado para
controle dos mencionados saldos utilizados.
Nessa linha, cabe mencionar que está correto o valor zerado do saldo credor de
período anterior da 1o quinzena de julho de 2004. Consultados os sistemas
informatizados da RFB, verifica-se que a apuração do trimestre anterior (2o
TRI/2004) resultou em certificação de valor já utilizado para a compensação de
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

débitos declarados pela Manifestante. Isso significa que não houve saldo credor
restante ao final do 2o TRI/2004 , o que justifica o valor ZERO do campo “saldo
credor de período anterior” da 1a quinzena de julho de 2004.
Além disso, não se verifica qualquer erro nas informações relativas aos créditos
do período de apuração. Conforme se pode constatar, os créditos apurados no
trimestre correspondem exatamente aos valores informados na DCOMP no
07578.79994.130106.1.3.01- 0634, valores estes que constam, igualmente, da
cópia do RAIPI apresentado pela Manifestante.
As glosas que constam do Despacho Decisório se deveram ao fato de os produtos
adquiridos terem a finalidade de uso e consumo, fato este indicado pela utilização
dos CFOP 1.556 e 2.556 (ambos tratam de aquisição de material de USO ou
CONSUMO). Ressalte-se que as informações detalhadas das glosas constam do
Despacho Decisório, regularmente cientificado ao contribuinte.”

A leitura do acórdão acima transcrito e da tabela que acompanha o despacho
decisório às fls. 112/113, deixam claro que a glosa realizada se deu em virtude da classificação
do CFOP dos produtos adquiridos são para uso ou consumo.
Neste ponto, a Recorrente alega que “a legislação aplicável, em especial o
Regulamento de IPI vigente à época e o de vigência atual não traz qualquer restrição ao crédito
de IPI pelo CFOP que se emprega/utiliza na escrituração dos livros fiscais, a restrição que se
faz é ao material que não participa do processo industrial, o que não é o que acontece no
presente caso, pois referidos produtos apontados com os créditos glosados informados através
do Despacho Decisório aqui impugnado, enquadram-se como produtos intermediários passíveis
de aproveitamento de crédito.”
Ocorre que a Recorrente não traz aos autos qualquer prova de que os referidos
produtos se enquadram como intermediários passíveis de aproveitamento de crédito e também
não rebate o acórdão recorrido, limitando-se tão somente a reproduzir, também nesse ponto,
fielmente a sua Manifestação de Inconformidade.
Cabe ao contribuinte que requer o ressarcimento de crédito, o ônus de comprovar,
por meio de provas hábeis e idôneas, a sua existência, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim, se as decisões foram no sentido de que a aquisição de material de uso e
consumo não dariam direito ao crédito, a Recorrente deveria ter feito prova contrária, descrito e
listado os produtos que tiveram os valores glosados e demonstrado a utilização dos mesmos em
seu processo industrial.
Reitera-se, nesse sentido, que quem deve provar que tem o direito aos créditos, no
caso, é a Recorrente que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.885 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900450/2011-49

que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da
prova incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Conclui-se, portanto, que não restou comprovada a característica de produto
intermediário utilizado no processo industrial, não evidenciado, assim, o direito creditório
pleiteado.

3. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 598
DF CARF MF
Original